Tribunal: STF
Processo: HC 228968
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 179.940/RS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de extorsão majorada (art. 158, §1º, do Código Penal). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem (Doc. 11). 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator (Doc. 18), em decisão assim fundamentada: 



    O deferimento da liminar em recurso em habeas corpus requer demonstração, de plano, do alegado constrangimento ilegal, o que, em juízo perfunctório, não acontece, na espécie, conforme se obtém da manifestação da Corte local sobre a controvérsia (e-STJ fls. 322/323): 



    (...). 



    Avançando ao periculum libertatis, este é traduzido no risco à ordem pública e decorre da gravidade concreta da conduta em tese praticada pelo beneficiário e comparsas consistente em supostamente exigir indevida vantagem econômica à vítima sob pena de causar-lhe mal injusto e grave de ordem pessoal e patrimonial, para tanto revelando comunhão de esforços e conjugação de vontades com terceiros que integrariam facção criminosa disseminada no Estado do Rio Grande do Sul, a denotar manifesta periculosidade, de modo que a pretendida soltura representa evidente abalo à estabilidade social. 



    Portanto, revela-se necessária a intervenção estatal como forma de preservar a ordem pública, demonstrada ao menos em tese a anuência pelo suplicado quanto aos métodos a serem empregados por ocasião da cobrança de dívida, ponto no qual, ao que tudo indica, diferenciou-se de sócio que não teve a prisão preventiva decretada pelo juízo singular (PPP 8.1), tanto que nem denunciado pelo Ministério Público (AP 1.1), representando a soltura do beneficiário, diante do modus operandi adotado e de sua gravidade concreta, evidente abalo à estabilidade social, orientação amparada na doutrina de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal preconizando que: 



    (...) 



    Em conclusão, inviável a revogação da custódia ou imposição de cautelares diversas, perfeitamente adequada a carcerária ao caso em concreto, rechaçadas as teses de antecipação depena e de ofensa aos postulados da presunção de inocência ou da contemporaneidade. 



    Tangente às condições pessoais favoráveis elencadas, das quais destacada a primariedade e, ainda, a existência de filhos que dependem do paciente para seu sustento, estas tampouco alterariam a referida solução, os cuidados exigidos pelas jovens podendo ser alcançados pela genitora ou avós, a circunstância em questão obviamente não se revelando impeditivo à manutenção da prisão nesta etapa procedimental. 



    Outrossim, não cogito de desproporcionalidade, pois o feito originário envolve provável crime de extorsão majorada pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo cuja privativa de liberdade, em hipótese de eventual condenação, poderá ensejar a imposição de regime expiatório mais gravoso que o aberto, pelo que igualmente afastada a possibilidade de ofensa ao postulado da homogeneidade. 



    O Tribunal de origem apresentou fundamento suficiente à manutenção da custódia preventiva. 



    Assim, as alegações deduzidas no pedido de liminar, que, inclusive, confundem-se com as razões do objeto do recurso, deverão ser apreciadas após exame mais aprofundado dos elementos constantes dos autos, por ocasião do julgamento final. 



    […]



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente